Tribunal: TJPA
Processo: 0007990-92.2016.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007990-92.2016.8.14.5150
APELANTE: ANA RITA LOPES SIDONIO

APELADO: PABLO JOSE CRUZ CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007990-92.2016.8.14.5150

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANA RITA LOPES SIDONIO

ADVOGADO: JOÃO JORGE HAGE NETO – OAB/PA 5.916

APELADO: PABLO JOSE CRUZ CORREA

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não se aplica a Lei Maria da Penha quando não restar caracterizado que a violência se dirigiu à mulher, numa perspectiva de gênero e em condição de vulnerabilidade.

2.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007990-92.2016.8.14.5150

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANA RITA LOPES SIDONIO

ADVOGADO: JOÃO JORGE HAGE NETO – OAB/PA 5.916

APELADO: PABLO JOSE CRUZ CORREA

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA RITA LOPES SIDONIO
em desfavor da r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
pleiteadas pela ora Apelante em desfavor de
PABLO JOSE CRUZ CORREA
, que julgou improcedente o pedido da mesma e revogou as medidas protetivas deferidas em decisão liminar, quais sejam, as proibições ao requerido de se aproximar e manter contato com a vítima; frequentar a sua residência; seu afastamento do imóvel situado na alameda Esmeralda, nº 19, localizado à Rodovia dos Trabalhadores, Condomínio Cristal Ville, e a recondução da vítima ao referido imóvel (ID 244906).

Em suas razões recursais (ID 244907), a apelante narrou que no dia 22/11/2016 seu companheiro sofreu um acidente vascular cerebral – AVC, tendo esta imediatamente o conduzido até o Hospital Porto Dias, onde assinou o termo de responsabilidade de internação.

Afirmou que percebeu que o filho de seu companheiro, Pablo José Cruz Correa, ora Apelado, estaria buscando afastá-la da vida do pai, aproveitando-se da ausência deste, excluindo-a de todos os procedimentos hospitalares, tomando decisões sozinho, apropriando-se indevidamente do celular do pai, exigindo seus documentos e, inclusive, ingressando judicialmente com processo de curatela juntamente com seus irmãos, sem que a recorrente fosse parte, induzindo o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial a erro, posto que o mesmo sequer tomou conhecimento da existência da apelante.

Informou que foi impedida de ingressar livremente na sua casa, bem como utilizar seus pertences, vindo o enteado até mesmo a trocar a fechadura do imóvel. Sustentou que o apelado protagonizou sua humilhação junto aos moradores, e que buscou de todas as maneiras descaracterizar sua condição de mulher do seu pai. Afirmou ainda, que a violência foi filmada e entregue junto à Delegacia da Mulher.

Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença do Juízo Singular, para que fossem garantidas as medidas protetivas de urgência cabíveis, em especial a descrita no art. 23, II da Lei nº 11.340 de 2006, determinando a recondução da ofendida ao seu respectivo domicílio.

Em contrarrazões (ID 244908), o apelado pugnou pelo conhecimento das contrarrazões e improvimento do recurso interposto pela Apelante, devendo ser mantida a sentença proferida.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 2388424).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os fatos descritos não deixam dúvidas de que a situação de risco alegada pela vítima não se baseia na sua condição de gênero, decorrendo de conflito de natureza familiar de cunho patrimonial, hipótese que não autoriza sua regulação pelo sistema integral de proteção à mulher, e, por conseguinte, não justifica a imposição das medidas protetivas em seu favor.

Sobre a questão assim se manifesta o doutrinador Renato Brasileiro Lima:

"(...)
para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica, em condição de vulnerabilidade, enfim, que a infração penal tenha como motivação a opressão à mulher
.

(...) Como deixa entrever o art. 5º da Lei nº 11.340/06, a mens legis da Lei Maria da Penha foi coibir e reprimir toda ação ou omissão contra o gênero mulher capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico." (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada: volume único - 7. ed.rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2019 - p.1483/1484).

Julio Fabbrini Mirabete, ao abordar o tema, esclarece que "configura violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006, qualquer forma de violência, por ação ou omissão, baseada no gênero e praticada no âmbito da família, do convívio doméstico ou da relação íntima de afeto, atual ou pretérita, ainda que ausente a coabitação, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (arts. 5° e 7°).
Para a aplicação dos dispositivos contidos na lei especial, porque a violência deve ser baseada no gênero, não bastam a ocorrência no âmbito doméstico ou familiar e que a vítima seja mulher, exigindo-se, também, a relevância dessa circunstância em relação à prática da violência
" (Código penal interpretado. 6. ed. São Paulo: Atlas. 2008,p. 1043).

Sob esse prisma, para que uma conduta caracterize violência doméstica e familiar contra a mulher e se sujeite aos ditames da Lei n. 11.340/06, não basta que a ação ou omissão tenha ocorrido no âmbito familiar e contra uma vítima do sexo feminino. É imprescindível ainda, que a violência tenha motivação de gênero - ou, em outras palavras, que o agente no seu proceder, se prevaleça da vulnerabilidade física, econômica ou afetiva da vítima, decorrente da posição por esta ocupada no relacionamento entre ela e o agressor.

A hipótese dos autos trata da possível prática de constrangimento psicológico, o qual teria origem em desavenças familiares, inexistindo notícias de que as condutas tenham sido motivadas ou facilitadas por condição de gênero. Portanto, apesar de o delito ter sido praticado, em tese, no âmbito doméstico, não caracterizara violência de gênero - e, assim, não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher a que alude a Lei n° 11.340/06.

Para a configuração da violência doméstica, admite-se que o sujeito ativo seja tanto homem quanto mulher, bastando existência de relação familiar ou de afetividade; não importa o gênero do agressor. No entanto, exige-se que a motivação da agressão esteja ligada a situação de gênero, uma vez que a norma visa tão somente à repressão e prevenção da violência doméstica contra a mulher.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA REALIZADA PELO IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Com efeito, a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, [...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes. (REsp n. 1.726.181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018).

3.
Na hipótese dos autos, não obstante a suposta prática do delito tenha se dado no âmbito das relações domésticas e familiares, o certo é que, em momento algum, ficou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que os atos de agressão tenham sido motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1858694/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Analisando a questão, o Douto Procurador de Justiça, assim se manifestou:

“(...)

Verifica-se que no caso em análise ocorre conflito por motivos que não envolvem motivação de gênero, tratando-se tão somente de questões de desavença familiar de natureza patrimonial, não estando presente a hipossuficiência ou vulnerabilidade da apelada em relação ao apelado
.

Nesse sentido, tendo em vista a comprovação de que o ato tido como causador do constrangimento foi praticado pela proprietária do imóvel em questão, não restou demonstrado a necessidade de aplicação de medidas protetivas previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, em desfavor do apelado, posto não se tratar o caso em questão de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Pelo que se verifica na decisão do juízo a quo (Id. 244906 - págs. 1/4), este entendeu que “a motivação da demanda, bem como a suposta violência praticada não foram decorrentes de gênero, mas sim por conta de uma disputa patrimonial, a qual deverá ser objeto de análise em ação cível específica”(...)”

Sobre o assunto, trago Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e também de outros Tribunais:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESAVENÇA ENTRE IRMÃOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DO GÊNERO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E EXTINÇÃO DO FEITO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Da atenta leitura do relatório, nada se extrai que possa conduzir-nos à conclusão que a violência sofrida pela vítima, ora apelante, haja sido motivada pelo gênero.
O simples fato de haver sido praticada em ambiente doméstico, envolvendo pessoas que coabitam (irmãos) e sendo a vítima mulher, não induz à incidência da Lei Maria da Penha. Consabido que para restar caracterizada a violência de gênero, é necessário que se verifique que a agressão foi perpetrada com menoscabo da condição feminina, ou seja, que a conduta lesiva contra a mulher seja associada ao gênero feminino, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

II – Em síntese, a incidência da Lei nº 11.340/06 reclama a constatação da presença concomitante da violência de qualquer natureza praticada contra mulher em situação de vulnerabilidade, por motivação de gênero e praticada por parceiro ou parceira em relação íntima de afeto, fator que, por razões culturais, não eram objeto de tutela penal, sendo certo que, no caso concreto, o delito supostamente praticado pelo apelado não guarda qualquer motivação de gênero apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06.

III -
Logo se não há violência doméstica, eventuais desavenças existentes entre as partes, que são irmãos germanos, envolvendo a discussão sobre a herança deixada pelos genitores das partes deverão ser discutidas em uma Vara de Família, máximo porque o Direito penal é medida de ultima
ratio.

IV - Ademais, consoante boletins de ocorrência anexos, observa-se que a recorrente possui divergências não apenas com o apelado, mas também com outros membros da família, motivo pelo qual inarredável a conclusão de que a questão ora tratada envolve nítido e verdadeiro conflito familiar, e não de superioridade do gênero masculino sobre o feminino.

V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00178813320138140401 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SITUAÇÃO QUE, EMBORA DEMANDE PROTEÇÃO, NÃO SE ENQUADRA EM HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO - DECISÃO MANTIDA.
Se a situação de risco apresentada não qualifica violência decorrente do gênero, mas, isto sim, conflito familiar, descabe a concessão de medidas protetivas nos termos da Lei nº 11.340/06.

(TJ-MG - APR: 10024180376717001 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 29/07/2020)

Assim, não havendo violência de gênero, incabível reprimenda nos termos da Lei nº 11.340/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021